Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709915-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGURADORA S/A EMBARGADA: SILVANA LUCIA DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Unimed Seguradora S/A contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 57660056). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO